Tribunal: TJSP
Processo: 1100027-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EMBARGOS DE TERCEIROS, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, PELA QUAL SE BUSCA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, DIANTE DA

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EMBARGOS DE TERCEIROS, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, PELA QUAL SE BUSCA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, DIANTE DA ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 1.010, DO CPC – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA.

INADEQUADA DISCUSSÃO ACERCA DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE - EMBARGANTE QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIMENTADO PELA RECORRIDA – NÃO INCLUSÃO DA EMBARGANTE NO POLO PASSIVO EM RAZÃO DA ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EMBARGANTE QUE APENAS FOI INTIMADA PARA EVENTUAL OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS PARA DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL FRAUDE À EXECUÇÃO SOBRE BENS DE SUA POSSE/PROPRIEDADE – EMBARGANTE QUE NÃO CONTA COM INTERESSE PARA DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL IRREGULARIDADE NA MOVIMENTAÇÃO DA DEMANDA SATISFATIVA - ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100027-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VENTUR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, é apelado FERRAZ
COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43480
APEL.No: 1100027-04.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : VENTUR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
APDO. : FERRAZ COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
ITSD. : PÓRTICO REAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
JUÍZ : CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM
EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
EMBARGOS DE TERCEIROS, O QUE SE DEU
DIANTE DO RECONHECIMENTO DA FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL
DA
EMBARGANTE

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
PRELIMINAR
ARGUIDA
EM
CONTRARRAZÕES, PELA QUAL SE BUSCA O
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
INTERPOSTO,
DIANTE
DA
ALEGADA
INOBSERVÂNCIA DO QUANTO DISPOSTO
PELO
ARTIGO
1.010,
DO
CPC

INOCORRÊNCIA PRELIMINAR REPELIDA.
INADEQUADA
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
ALEGADA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
RECORRENTE - EMBARGANTE QUE NÃO
FIGURA NO POLO PASSIVO DO INCIDENTE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
MOVIMENTADO PELA RECORRIDA
NÃO
INCLUSÃO DA EMBARGANTE NO POLO
PASSIVO
EM
RAZÃO
DA
ALEGADA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA EMBARGANTE QUE APENAS FOI
INTIMADA PARA EVENTUAL OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS
DE
TERCEIROS
PARA
DISCUSSÃO
ACERCA
DE
EVENTUAL
FRAUDE À EXECUÇÃO SOBRE BENS DE SUA
POSSE/PROPRIEDADE EMBARGANTE QUE
NÃO
CONTA
COM
INTERESSE
PARA
DISCUSSÃO
ACERCA
DE
EVENTUAL
IRREGULARIDADE NA MOVIMENTAÇÃO DA
DEMANDA SATISFATIVA - ACERTO DA R.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 235/236, pela qual foram
julgados extintos, sem resolução do mérito, Embargos de Terceiros, estes
opostos por VENTUR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA contra
FERRAZ COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA, momento em
que o Juízo, diante do reconhecimento de que faltava a recorrente efetivo
interesse processual, extinguiu a ação, o que se deu nos termos do quanto
previsto pelos artigos 330, incisos I e III, C.C. 485, incisos I, e VI, ambos do
Código de Processo Civil em vigor, e assim condenando a embargante ao
pagamento de custas e despesas processuais decorrentes da sucumbência.
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença
como proferida, dela recorre a ocupante do polo ativo, conforme dá conta
por meio das razões encartadas a fls. 246/260, o que faz na busca de ver
reformado o posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo seu
entendimento, a R. Decisão atacada se mostra inadequada no trato da
questão como discutida nos autos, uma vez que se fazem presentes as
condições da ação, haja vista que movimentou os presentes embargos de
terceiros na busca de que fosse extinto o Cumprimento de Sentença tirado
nos autos da Ação Declaratória no 0007958-77.2013.8.26.0100, em litigam
as empresas “Ferraz Comércio de Mármores e Granitos Ltda”, e “Pórtico
Real Indústria, Comércio e Locação de Equipamentos Ltda”, notadamente
porque se encontra pendente o julgamento do Recurso de Apelação
interposto pela ré naqueles autos, circunstância essa que, no entender da
recorrente, deve implicar na extinção do incidente de Cumprimento de
Sentença. No mais, sustenta que não conta com legitimidade para figurar
no polo passivo do Cumprimento em questão, isso porque não se
encontram presentes elementos que permitam concluir pela existência de
qualquer envolvimento seu, muito menos que impliquem em confusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimonial com a devedora, sendo assim indevida a desconsideração da
personalidade jurídica reconhecida nos autos principais, motivo pelo qual
pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, devendo, por
consequência, ser alvo de integral reforma a R. Sentença como proferida,
com a natural condenação da recorrida ao pagamento dos ônus
decorrentes da sucumbência.
Devidamente processado o recurso, na sequência vieram
aos autos as devidas contrarrazões (fls. 282/289), momento em que a
recorrida arguiu, sob a forma de preliminar, aspecto relativo ao não
conhecimento do Apelo interposto pela ora inconformada, o que teria
suporte na inobservância pela parte contrária do quanto vem disposto pelo
artigo 1.010, do Código de Processo Civil, sendo certo que, no mais,
pugnou pela manutenção dos termos constantes da R. Sentença a seu ver
indevidamente atacada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já regularmente debatida frente ao
Juízo.
É o relatório.
Antes de qualquer análise, de rigor a apreciação da
preliminar levantada em contrarrazões recursais, pela qual a recorrida alega
que a inconformada deixou de impugnar especificamente os pontos
analisados pela R. Sentença guerreada, preliminar essa que, no entanto,
não comporta acolhida, uma vez que ao contrário do entendimento
manifestado na busca de se rebater as razões de inconformismo
apresentadas pela recorrente, de rigor ter em conta que se dirigem estas
direta e expressamente a R. Decisão proferida, questionando, ainda que de
maneira simplificada, todas as questões decididas em 1o Grau, razão pela
qual deve ser rechaçada a prejudicial assim arguida, porque inconsistente e
distante da realidade dos autos, fato que permite, e sem mais delongas, o
enfrentamento das demais questões trazidas a apreciação da Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgadora por força do Apelo interposto nos autos.
Superada essa primeira questão, e no que toca a
questão de fundo em si considerada, de rigor concluir que o Recurso como
intentado pela ocupante do polo ativo da lide não deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites
definidos quando da prolação da R. Sentença indevidamente hostilizada se
mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada no
todo processado.
Partindo de tais elementos, e de sorte a delimitar o
objeto da pendenga instaurada, o que se verifica por meio dos elementos
de cognição encartados ao todo processado, se apura que a embargante
opôs os presentes Embargos de Terceiros, na busca de tentar discutir a
regularidade do incidente de Cumprimento de Sentença movimentado pela
recorrida, como também para que fosse reconhecida sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo da demanda satisfativa, aspectos esses não
apreciados pelo Juízo, o que se deu diante da extinção da ação sem
resolução do mérito, em razão do reconhecimento de que lhe faltava real
interesse de agir.
Diante do quanto indicado, imperativo reconhecer como
adequado o entendimento adotado em 1o Grau, o que se deu ao
reconhecer a falta de interesse da recorrente, uma vez que a inconformada
não figura como ocupante do polo passivo da demanda satisfativa, sendo
certo que os elementos de cognição coligidos ao feito permitem concluir
que apenas foi determinada sua intimação para eventual oposição de
Embargos de Terceiros, isso em razão da discussão acerca da alegação de
fraude à execução sobre bens de sua posse/propriedade, conforme, aliás,
resultou expressamente consignado pelo Juízo por meio da R. Decisão
proferida a fls. 176 do Cumprimento de Sentença, valendo frisar que a
correspondência que lhe foi encaminhada não se trata de citação, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivocadamente noticiou através de suas razoes recursais. Não
bastassem tais aspectos, acrescente-se que a carta que foi pela recorrente
incorretamente tida por citatória, em verdade teve por objetivo sua
intimação, nos moldes em que determinada pelo Juízo, para que
promovesse a eventual oposição de Embargos (fls. 178/181 do
Cumprimento de Sentença), aspectos esses que sepultam, e de forma
definitiva, qualquer possibilidade de apreciação da questão relativa ao
quanto alegado pela recorrente.
Assim, de rigor concluir que com o mesmo acerto se
posicionou o Juízo ao acenar pela falta de interesse da embargante, ora
recorrente, no que toca a ver extinto o Cumprimento de Sentença
movimentado pela recorrida, uma vez que lhe é vedado defender em nome
próprio direito alheio, pois como anteriormente delineado, não figura como
parte no incidente de Cumprimento de Sentença em questão, daí porque
deve ser ratificado o entendimento adotado pelo Juízo, sendo caso de
transcrever os adequados fundamentos da R. Sentença indevidamente
guerreada, pelo qual resultou definido que:
“(...).
Entretanto,
no
presente
embargos
alega
a
embargante que fora incluída no polo passivo da execução, em virtude
da desconsideração da personalidade. E que há irregularidade do
cumprimento de sentença, uma vez que em tramite o processo
principal. Requer a exclusão da embargante da ação de execução. E a
nulidade do cumprimento de sentença uma vez que o processo
principal se encontra em grau de recurso.
Não observa, contudo, que fora especificamente
intimada nos termos do art. 792, § 4 do CPC, conforme decisão de fls.
176 do cumprimento provisório de sentença. Não sendo, portanto,
parte no referido cumprimento provisório de sentença.
E ainda, sob a alegação de impossibilidade do
cumprimento provisório, defende a parte direito alheio em nome
próprio, o que é expressamente vedado pelo ordenamento (art. 18 do
CPC).
(...).
Diante das alegações apresentadas, dos pedidos e
da ausência de documentação, verifica-se que não busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante propriamente a defesa de sua posse/propriedade sobre
bem algum. Sendo, portanto, o indeferimento da inicial de rigor, ante a
falta de interesse de agir.
(...).”
Diante de tais considerações, necessário que se entenda
que o posicionamento de 1o Grau deve ser alvo de integral manutenção,
pois de maneira adequada o Juízo apreciou todas as questões como
colocadas em debate no feito, razão pela qual deve ser integralmente
mantido seu entendimento como exteriorizado em 1o Grau, manutenção
essa que se dá com base em seus próprios, legítimos, e jurídicos
fundamentos, devendo a embargante responder pelo adimplemento de
custas e despesas processuais decorrentes da sucumbência, bem como
com os Honorários Advocatícios devidos, estes que agora se fixa em R$
1.000, 00 (hum mil reais), o que se dá em atenção aos termos do quanto
vem disposto pelo artigo 85, §8o e §11, do Código de Processo Civil em
regência.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
Recurso, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR